Tribunal: TJDFT
Processo: 0720273-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720273-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON FERREIRA CARLOS AGRAVADO: CONDOMINIO 21 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLEITON FERREIRA CARLOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do cumprimento de sentença no 0702141-30.2020.8.07.0017 apresentado por CONDOMINIO 21. Esta a decisão agravada: “Conforme decisão de ID 222737162: CONDOMINIO 21 propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) em desfavor de CLEITON FERREIRA CARLOS, em 29/04/2020 18:27:15, partes qualificadas. Registro a ausência de impugnação às penhoras dos valores de R$ 50,00 e R$ 6,00 (IDs 218157101 e 218157102), os quais já podem ser levantados pelo exequente. Quanto ao valor impugnado de R$ 783,09, o executado afirma que é fruto do exercício de atividade autônoma (ID 215787447). Pelo extrato juntado no ID 215787448, verifico que a quantia é fruto dos créditos PIX recebidos em 09/10/2024, de R$ 50,00, e 10/10/2024, de R$ 1.390,00. Acrescenta-se que, na decisão de ID 222737162, este Juízo intimou a executada para demonstrar a origem dos valores creditados na conta e deferiu o levantamento dos valores constritos em favor da exequente. No ID 222800613 a executada impugnou a penhora dos R$ 50,00, em que alega possuírem natureza impenhorável; informa que os valores creditados na sua conta é referente a remuneração recebido pela prestação de serviços, que por serem serviços autônomo e esporádicos não há emissão de recibo, que há somente declaração de empregado autônomo (ID 215787450). No ID 223556854 a exequente requereu a rejeição das impugnações e o levantamento dos valores constritos, em que informou dados bancários para sua transferência. Decido. No ID 218153540 houve pesquisa SISBAJUD com constrição parcial de valores na quantia de R$ 6,00 (ITAU) e R$ 783,09 (CEF) em 16/10/2024; R$ 50,00 (ITAU), em 19/11/2024. Nos IDs 215787447 e 222800613 a executada impugnou a penhora dos valores R$ 783,09 (CEF) em 16/10/2024 e R$ 50,00 (ITAU), em 19/11/2024. Em que alega possuírem natureza impenhorável, por serem remunerações aos seus serviços prestados como autônomo. Como forma de subsidiar juntou extratos bancários (IDs 215787448 e 222800614) e auto declaração de autônomo (ID 215787450). Porém, a referida documentação não comprova a natureza impenhorável dos valores constritos, pois nos extratos bancários não há especificação da origem das entradas de valores na conta bancária e a auto declaração apresenta pouco valor probatório. Ante o exposto, rejeito as impugnações às constrições de valores e defiro seu levantamento em favor da exequente. Expeça-se, após preclusão, alvará para levantamento de valores, em favor da exequente, na quantia de R$ 6,00 (ITAU) e R$ 783,09 (CEF) em 16/10/2024; R$ 50,00 (ITAU), em 19/11/2024 (ID 218153540), mais acréscimos. Transfira-se para conta bancária indicada pela exequente no ID 223556854: CONTA CORRENTE: No 580-0, AGÊNCIA: No 1170, BANCO: BRADESCO, TITULAR: MARTINS E MEURER ADVOGADOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O No 55.082.502/0001-09. Escritório de advocacia com poderes para receber e dar quitação (IDs 62181002 e 197681154). Após, intime-se a exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis. Fica decidido desde já que o pedido de repetição de medida executiva, a menos que sejam apresentados elementos que demonstrem a alteração fática que ensejou sua frustração inicial, não será deferido Prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo, com fulcro no art. 921, III, do CPC.” (ID 231095728, origem) Nas razões recursais, CLEITON FERREIRA CARLOS narra: “Na decisão de ID 231095728, diante da consulta de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, nas contas bancárias do Agravante, o Juízo a quo determinou a penhora do valor de R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos), extrato ID 215787448, ordenando o levantamento do valor em favor do exequente. O Agravante impugnou a decisão que determinou a penhora (ID 215787447), tendo nesta oportunidade, comprovando cabalmente, por Declaração de Autônomo (ID 215787450), que a penhora recaiu sobre verba que é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, por se tratar de valor recebido como prestação de serviços como autônomo (pedreiro). Após isso, mesmo com essa comprovação, o juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora realizada, pois não teria sido devidamente demonstrado que a declaração não comprova a natureza impenhorável dos valores constritos e a autodeclaração apresenta pouco valor probatório.” (ID 70987022) Alega que “o valor mencionado caracteriza verba salarial, por se tratar de ganhos como trabalhador autônomo, logo, impenhorável. (Declaração de prestação de serviços anexa). A constrição dos valores constitui ato gravíssimo que põe em risco a subsistência mínima do agravante, recaindo sobre importe que possui natureza alimentar.” (ID 70987022) Afirma que “A impenhorabilidade dos ganhos do agravante é uma medida legal, porque protege seus recursos essenciais para a sua sobrevivência.” (ID 70987022). Sustenta: “No caso em tela, a decisão impugnada fundamentou que os extratos bancários e a autodeclaração têm “pouco valor probatório”, deixando de considerar as peculiaridades e especificidades do caso concreto, em que o agravante é trabalhador autônomo. O agravante não possui uma renda fixa para cada mês, ou seja, tratam-se de ganhos instáveis e irregulares, de forma periódica e enfrenta constantemente a incerteza dos recebimentos. Existem meses de maior demanda e outros de menor demanda, e o crucial é fechar as contas ao final do mês. O agravante recebe por seus serviços prestados através de PIX ou dinheiro, forma válida para comprovar a natureza alimentar. Assim, a manutenção da penhora nessa hipótese ocasionaria prejuízo grave à sobrevivência digna do agravante e de sua família, por esta razão requer que seja desconstituída e que sejam utilizados outros meios, menos gravosos, para satisfação do crédito.” (ID 70987022) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Consoante permissivo do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, sob o risco de irreversibilidade da medida, podendo implicar em sérios prejuízos ao Agravante. Em demonstração dos requisitos, encontra-se presente o fumus boni iuris, porquanto o direito é provável do ponto de vista jurídico tendo em vista que a decisão estabelecida está em desacordo com a legislação e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. A probabilidade fática, por sua vez, restou demonstrada documentalmente por meio da declaração de prestação de serviços como autônomo. Já o periculum in mora se apresenta, posto que, caso não seja concedido o pretenso efeito suspensivo, o agravante sofrerá constrição patrimonial ilegal e inconstitucional, que agravará ainda mais sua situação financeira. Desta forma, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ora pretendido, para determinar a suspensão da penhora dos ganhos do agravante.” (ID 70987022) Por fim, requer: “a) Atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a penhora do valor de R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos); b) Ao final, a procedência do presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição da penhora realizada, sendo determinado seu desbloqueio em razão da natureza impenhorável da verba sobre a qual recai a restrição, na forma do artigo 833, IV do NCPC.” (ID 70987022) Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 211183914, origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por CONDOMINIO 21 (agravado) em desfavor de CLEITON FERREIRA CARLOS (agravante). Em consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, houve constrição parcial de valores: em 16/10/2024, R$ 6,00 (seis reais) (Itaú) e R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos) (CEF); em 19/11/2025, R$ 50,00 (cinquenta reais) (Itaú) (ID 218153540, origem). O executado (agravante) apresentou impugnação à penhora dos valores bloqueados (R$ 783,09, em 16/10/2024 e R$ 50,00, em 19/11/2024). Alegou se tratar de verbas impenhoráveis por serem decorrentes de serviços prestados pelo executado como pedreiro (IDs 215787447 e 222800613). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação ao bloqueio de valores. No presente recurso, requer a concessão do efeito suspensivo “para suspender a penhora do valor de R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos)” (ID 70987022). Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E, nos termos do artigo 854, § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. O agravante alega que o valor de R$ 783,09 (setecentos e oitenta e três reais e nove centavos) bloqueado em sua conta na Caixa Econômica Federal é impenhorável por se tratar de ganhos com serviços prestados como pedreiro. Conforme bem destacado na decisão agravada “a quantia é fruto dos créditos PIX recebidos em 09/10/2024, de R$ 50,00, e 10/10/2024, de R$ 1.390,00” (ID 231095728, origem). Vê-se que, em 10/10/2024, o agravante recebeu a quantia de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais) (extrato - ID 215787448, origem). E, no ID 70987576, tem-se declaração de prestação de serviços assinada por Carlos Antônio Neto na data de 19/04/2025, da qual consta que o agravante/executado CLEITON FERREIRA CARLOS teria prestado serviços de pedreiro entre os dias 05/10/2024 e 10/10/2024 a ele pelo valor de R$ 1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais). Todavia, do extrato acostado aos autos, não é possível identificar a origem do valor recebido, anotado apenas “CRED PIX” (ID 215787448, p. 2). Assim, em uma análise inicial, não se verifica a probabilidade do direito do agravante, não demonstrada, efetivamente, a alegada origem do valor bloqueado (trabalho autônomo). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PENHORA. VALORES COMPROVADAMENTE RECEBIDOS POR TRABALHO COMO AUTÔNOMO. PENHORA SOBRE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Ausente comprovação nos autos de que parte dos valores bloqueados foram recebidos em razão de prestação de serviços como autônomo, deve ser mantida a penhora realizada sobre tais valores, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 4. É legitima a penhora de percentual de pagamento recebido pelo do devedor em razão de trabalho realizado na condição de autônomo, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família. 5. No caso específico, não há dados concretos que possam aferir a manutenção da dignidade do devedor e sua família para ser efetivada a penhora sobre percentual de seus rendimentos comprovadamente recebidos na condição de trabalhador autônomo, sendo inviável a sua concessão, cabendo a reforma da decisão neste ponto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1662897, 0733538-90.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 27/02/2023. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REALIZADA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS. INSUBSISTENCIA. ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insubsistente a alegada impenhorabilidade dos valores constritos (advém de seu trabalho como autônomo, quantia “indispensável para manutenção do mínimo existencial, como reserva de contingência para utilização em situação de necessidade emergencial ou para um determinado fim específico”), não demonstrado o caráter de poupança ou de investimento, nem comprovada a alegada origem dos valores bloqueados (trabalho autônomo), ônus que lhe compete, conforme preceitua o artigo 854 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1856896, 0702670-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora